Tribunal: STF
Processo: Rcl 68282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de Afronta a Paradigma Desprovido de Eficácia Erga Omnes e Efeitos Vinculantes. Processo de Natureza Subjetiva Cuja Relação o Reclamante não Compôs. Ausência de Hipótese de Cabimento da Reclamação. Negativa de seguimento. Recurso desprovido.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação, ante o apontamento de paradigma desprovido de eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, eventual violação, pelo Juízo reclamado, à decisão proferida no RE nº 194.662/BA. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É manifestamente incabível o manejo da reclamação que tem como paradigma decisão proferida em processo de natureza subjetiva, cuja relação jurídica a parte reclamante não integrou.



    4. O RE nº 194.662/BA não foi submetido ao regime da repercussão geral, tampouco ostenta caráter vinculante, sendo que as decisões dele constantes alcançam apenas as partes que figuraram naquela relação processual, o que não se verifica em relação ao reclamante. 



    5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.